Tribunal: STF
Processo: CJ 6987
Classe: CJ
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-27
Data de publicação: 1992-03-27

Ementa:
Conflito  de  jurisdição  ou  de   atribuição   inexistente:
dissidio entre TRT e TCU acerca da composição dos proventos  de  Juiz
classista: não conhecimento.
         A divergencia sobre a legalidade da inclusão de  determinada
verba nos proventos de juiz classista - negada pelo ato do TRT, que o
aposentou, mas considerada devida pelo Tribunal de Contas da União -,
não substantiva conflito de jurisdição, dado que  nem  o  TRT,  único
órgão  judiciario   envolvido,   pretende   exercer   jurisdição   no
procedimento administrativo de aposentadoria "de quo";  nem  conflito
de atribuições,  como  demonstrou  o  parecer,  eis  que  diversas  e
inconfundiveis as areas de atuação nele do TRT, que age como órgão de
administração ativa, e do TCU, como órgão de controle de  legalidade,
sem poder, contudo, para alterar o ato controlado.
         A inexistência do conflito de atribuições dispensa  o  exame
da questão suscitada da competência implicita do STF  para  julga-lo,
quando, existente, nele se envolva o TCU, órgão sujeito diretamente a
sua jurisdição.